Tribunal: TJES
Processo: 5005481-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005481-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ASSOCIAÇAO HABITACIONAL DA UNIAO NACIONAL POR MORADIA POPULAR AHNMP/ES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005481-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR – AHUNMP/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 2812557, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 5014387-59.2022.8.08.0035
, movida pela
ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR – AHUNMP/ES
em face de Valdinei Rocha de Oliveira e demais ocupantes.

Vejamos o teor da r. decisão agravada: “
DEFIRO o pedido formulado liminarmente em conformidade com o disposto nos artigos 560 c/c 562 do CPC/15, e, por conseguinte, DETERMINO a reintegração da posse, em favor da autora, do empreendimento Residencial Vista Linda I e II, localizado no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, devendo o(s) violadores da posse da autora se abster(em) de praticar(em) qualquer ato que atente contra esta, cominando-se multa de R$ 5.000,00 (cinco reais) por cada ato que se configure como novo esbulho
” (id. 2812557 – pág. 3).

Em suas
razões recursais
, a agravante, que atua na condição de
custos vulnerabilis
, argumenta que: (i) em razão da quantidade de pessoas impactadas, é desproporcional a ordem de desocupação proferida em plantão, devendo o cumprimento da liminar ocorrer em dias úteis, das 6h às 18h, tal como estabelecido no
Manual
d
e Diretrizes Nacionais
p
ara Execução
d
e Mandados Judiciais
d
e Manutenção
e
Reintegração
d
e Posse Coletiva
; (ii) o art. 15 da Resolução n. 10/2018, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, orienta a elaboração de um plano prévio de desocupação e reassentamento; e (iii) nos termos do Enunciado n. 492 da V Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, “
A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela
” (id. 2812556).

Proferi
decisão
em plantão judiciário a fim de deferir a medida liminar recursal, sobrestando o cumprimento da ordem liminar (id. 2812565).

Irresignada com a r. decisão, a agravada interpôs
agravo interno
(id. 2869293), acerca do qual a agravante ofertou
contrarrazões
(id. 2969924).

A agravada apresentou
contrarrazões
ao agravo de instrumento, aduzindo, em suma, que nesse caso não é razoável exigir a elaboração de plano prévio de remoção e assentamento, posto que: (i) a área ocupada já é destinada a famílias em Vulnerabilidade Social; (ii) o plano completo, da forma como descrito na resolução, demoraria ao extremo; (iii) os apartamentos já estão sendo deteriorados; (iv) o Núcleo de Defesa Agrária e Moradia – NUDAM, da Defensoria Pública, sequer foi consultado sobre a invasão; e (v) mesmo que permitida novamente, futura reintegração levaria tempo considerável para ser efetivada (id. 2871533).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 3298562).

Pois bem.

Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro prevê diversos instrumentos destinados à proteção da
posse
. Um deles é a ação de reintegração, cujo procedimento está descrito nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Para formular o pedido de reintegração, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (CPC, art. 561).

Em razão do conjunto dos documentos juntados com a petição inicial da demanda de origem, a agravada demonstrou a sua
posse
–
id. 15160515, 15160833 e 15161177, dos autos de origem
– e da
perda
dessa após o
esbulho
praticado em
14/06/2022
por uma coletividade de pessoas, ora representada pela agravante –
id. 15161193, 15161312, 15161333, 15161345 e 15162542, dos autos de origem
.

À vista disso,
a agravada faz jus à expedição do mandado liminar de reintegração
, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inicialmente entendi que, antes de ser deferida a reintegração liminar, seria necessária a
prévia
elaboração de um
plano de remoção e assentamento
, tal como descrito na Resolução n. 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. À vista disso, atribui efeito suspensivo a este recurso (id. 2812565).

Contudo, após refletir melhor acerca dos interesses postos a julgamento, vejo que a prévia elaboração do plano, para posterior deferimento da liminar, é medida excessivamente demorada e cujo objetivo pode ser atingido pelo conjunto de medidas que abaixo relaciono.

A fim de efetivar o cumprimento da reintegração de posse, considerando a quantidade de pessoas envolvidas e a possível presença de menores e de indivíduos em situação de vulnerabilidade,
caberá ao d. Juízo de origem,
com antecedência de 10 (dez) dias, expedir ofício
:

(i) ao Conselho Tutelar de Vila Velha, para que providencie a proteção das crianças e dos adolescentes ocupantes do imóvel;

(ii) à Secretaria de Assistência Social de Vila Velha e à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do Estado do Espírito Santo, para que efetivem a identificação dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social e encaminhamento para programas de acolhimento institucional;

(iii) ao Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social de Vila Velha para que realizem a inserção das famílias no Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS; e

(iv) à Polícia Militar, para que promova a garantia do cumprimento da desocupação de forma ordenada.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE provimento, restaurando o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, condicionando-a à expedição dos ofícios acima listados.

Com o julgamento do agravo de instrumento, resta
PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 18/10/2022

V

O

T

O S

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18/10/2022. Acompanho o eminente relator, para conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA – RECURSO
DES
PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
“
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
” (CPC, art. 562);

2.
A agravada faz jus à reintegração liminar, pois demonstrou a sua posse e da perda dessa após o esbulho praticado em 14/06/2022 por uma coletividade de pessoas, ora representada pela agravante;

3.
A prévia elaboração do plano de remoção e assentamento –
tal como descrito na
Resolução n. 10/2018,
do
Conselho Nacional de Direitos Humanos
–, para posterior deferimento da liminar, é medida excessivamente demorada e cujo objetivo pode ser atingido pela prévia expedição de ofícios ao Conselho Tutelar do Município, à Secretaria de Assistência Social do Município, à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do Estado, ao Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social e à Polícia Militar;

4
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento para negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do E. Relator.